Tribunal: TJMT
Processo: 1087111-48.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEMARKETING. MENSAGENS EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DAS MENSAGENS APÓS PROVIDÊNCIA DA FORNECEDORA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. CANAL “NÃO ME PERTURBE” NÃO ACIONADO. MECANISMOS DE BLOQUEIO NÃO UTILIZADOS. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367262356 – reclamação nº 1087111-48.2025.8.11.0001 – 7º Juizado Especial de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - recebimento incessante de mensagens publicitárias via SMS e WhatsApp, enviadas de múltiplos números distintos, impossibilitando o bloqueio manual (id. 367261434); - o Recorrente alega ter solicitado, por diversas vezes, a interrupção do envio das mensagens, sem êxito (id. 367261434); - há comprovação documental de tentativa de cancelamento pelo mecanismo de opt-out disponível no site do Recorrido, mediante vídeo demonstrando que a opção de recebimento de publicidade retorna automaticamente ao estado marcado após ser desmarcada e a página atualizada (id. 367261438); - há comprovação documental do recebimento de mensagens publicitárias de múltiplos números distintos (id. 367261437). 2.2) Da alegada falha no sistema de opt-out. O vídeo de id. 367261438, evidencia apenas inconsistência pontual na ferramenta de cancelamento disponibilizada no sítio eletrônico da Recorrida, sem aptidão para comprovar a persistência do envio de mensagens após a tentativa de descadastramento ou a recusa da Recorrida em atender solicitação formulada pela via adequada. 2.3) A prática de telemarketing constitui, em tese, exercício regular de direito comercial. Contudo, essa prerrogativa encontra limite na dignidade, privacidade e sossego do consumidor. O contato reiterado e invasivo, quando realizado à revelia da vontade manifesta do destinatário ou em descumprimento às normas regulamentares (ANATEL) e às plataformas de bloqueio disponíveis, caracteriza abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e prática comercial abusiva (art. 39 do CDC). Embora a conduta da Recorrida configure falha na prestação do serviço, é necessário que o consumidor demonstre que esgotou previamente as vias administrativas disponíveis. 2.4) Da inativação do número e da ausência de continuidade no envio de mensagens. Consta, ainda, que a Recorrida procedeu à inativação de um número telefônico vinculado ao Recorrente tão logo obteve ciência da insatisfação (id. 367261448, p.4). Inexiste, nas razões recursais ou em qualquer manifestação posterior à contestação, prova de que o envio de mensagens tenha persistido após essa providência, circunstância que evidencia a cessação voluntária da conduta questionada. Assim, não há fundamento para o acolhimento do pedido de obrigação de não fazer, inexiste demonstração de que a Recorrida tenha continuado a enviar comunicações ao Recorrente. 2.5) O descumprimento contratual, como regra, não importa em dano moral automático. Em se tratando de serviço de “telemarketing” com reclamação de assédio em insistentes ligações/mensagens (propaganda e/ou cobrança), a prova do dano moral dependerá: 1- da prévia reclamação administrativa (ouvidoria da Empresa e/ou Procon); 2- do acionamento do canal oficial de bloqueio “não me perturbe”; e, 3- utilização dos serviços de bloqueio, nativos do aparelho móvel. Somente após demonstradas as iniciativas registradas, e mesmo assim, permanecer o assédio (com prova de data/horário), haverá possibilidade, em tese, de reconhecimento do dano moral indenizável. Precedentes. (TJMT – 3ª TR – RI nº 1002865-11.2025.8.11.0037 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 17/11/2025 - DJE 24/11/2025); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1070134-49.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 1/7/2024 - DJE 5/7/2024); (TJMT – 3ª TR - RI nº 10218227120258110001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 14/8/2025 - DJe 14/8/2025); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1013000-93.2025.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 12/8/2025 - DJE 15/8/2025); (TJMT – 3ª TR – RI nº 1033639-06.2023.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 18/3/2024 - DJE 22/3/2024) e (TJMG – 10ª CC – RApC nº 50696957520228130024 – rel. Desembargador Octávio de Almeida Neves – j. 2/12/2025 - DJe 12/12/2025). 2.6) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087111-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDRO GONCALVES DELGADO JUNIOR - CPF: 065.493.091-07 (RECORRENTE), SANDRO GONCALVES DELGADO JUNIOR - CPF: 065.493.091-07 (ADVOGADO), PIX DO MILHAO CLUBE DE BENEFICIOS E VANTAGENS LTDA - CNPJ: 30.682.309/0001-70 (RECORRIDO), ANDREA COSTA DO AMARAL MOTTA - CPF: 041.545.604-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026